Tribunal: STF
Processo: RHC 249339
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Pena restritiva de direito. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Samuel dos Santos Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 909.318/SP (evento 65).



    O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal (evento 28).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de termo de recurso ou renúncia em relação ao interesse de recorrer da sentença condenatória. Aponta que não foi dada a oportunidade do paciente apelar da decisão, não tendo sido indagado sobre a possibilidade de recorrer. Por isso, alega ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Requer a declaração de nulidade do ato de intimação da sentença para que seja devolvido o prazo recursal. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso (evento 92).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 61): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ADEQUADO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO SOBRE ILEGALIDADES ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em face de acórdão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual não foram apreciadas as alegações de ilegalidades suscitadas na impetração. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) determinar se esta Corte pode analisar supostas ilegalidades não apreciadas pelo tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada desta Corte impede o conhecimento de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso adequado ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A Corte entende que, quando o tribunal de origem não se manifesta sobre as alegadas ilegalidades, fica vedada a análise direta por esta Corte, para evitar supressão de instância, mesmo em situações de eventual nulidade absoluta. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ademais, ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva, pois “consoante a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem no acórdão proferido, contra o qual ocorrera a impetração do writ sob análise, o Tribunal a quo não se manifestou sobre as supostas ilegalidades aludidas, isto é, não foram apreciadas pelo Tribunal de piso, nem mesmo opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ficando impedida esta Corte de Justiça de analisá-las , sob pena de incorrer em indevida supressão de instância” (evento 65).



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente